Tribunal: TJPA
Processo: 0802781-34.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802781-34.2024.8.14.0008

APELANTE: EMERSON OLIVEIRA FELIX

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. INIMPUTABILIDADE. ART. 97 DO CÓDIGO PENAL. INTERNAÇÃO. PERICULOSIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDA PROTETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa visando à reforma da sentença que aplicou medida de segurança de
internação
ao apelante, reconhecida sua inimputabilidade (ou semi-imputabilidade), pleiteando-se a substituição por
tratamento ambulatorial
diante de suposta desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir
se a medida de segurança de internação imposta ao apelante deve ser substituída por tratamento ambulatorial
, à luz do laudo de insanidade mental, da periculosidade demonstrada e do art. 97 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos comprova materialidade e autoria delitiva, destacando-se o reiterado descumprimento de medida protetiva em contexto de violência doméstica, o que evidencia risco concreto à vítima.

4. O laudo de insanidade mental atesta necessidade de tratamento, mas a escolha entre internação e tratamento ambulatorial depende da
periculosidade do agente
, não apenas da pena abstratamente cominada ao tipo penal.

5. A persistência do apelante em descumprir determinações judiciais, mesmo após atendimentos prévios em CAPS, revela que medidas em meio aberto são insuficientes para cessar o estado de periculosidade e prevenir a reiteração delitiva.

6. O art. 97 do Código Penal confere ao magistrado discricionariedade vinculada para selecionar a medida de segurança mais adequada, sendo pacífico na jurisprudência que, evidenciada a periculosidade concreta,
a internação é medida impositiva
, ainda que o crime seja punido com detenção.

7. Os precedentes citados reforçam que a flexibilização interpretativa do art. 97 do CP pelo STJ e pelos Tribunais Estaduais permite a manutenção da internação diante de peculiaridades do caso e da necessidade de resguardar a coletividade, a vítima e o próprio inimputável.

8. A internação possui caráter curativo e preventivo, e sua manutenção atende às exigências de estabilização psiquiátrica do apelante, devendo perdurar pelo prazo mínimo fixado e enquanto não comprovada a cessação da periculosidade por perícia médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A medida de segurança de internação deve ser mantida quando demonstrada a periculosidade concreta do agente e a insuficiência de medidas em meio aberto, ainda que haja laudo sugerindo tratamento ambulatorial.

2. A escolha entre internação e tratamento ambulatorial, nos termos do art. 97 do CP, fundamenta-se na necessidade de cessação da periculosidade e na proteção da vítima e da coletividade.

3. O reiterado descumprimento de medida protetiva e a incapacidade de aderência a tratamentos anteriores justificam a adoção da internação como medida de segurança adequada.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 97; LEP (menção à necessidade de perícia para verificar cessação da periculosidade).

Jurisprudência relevante citada
:
–
TJPA, Recurso Especial nº 0018512-64.2019.8.14.0401, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 24/07/2023.
–
TJPA, Apelação Criminal nº 0001143-83.2012.8.14.0116, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 05/07/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EMERSON OLIVEIRA FELIX
, irresignado com a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena
, que julgou a pretensão punitiva estatal referente à prática, em tese, do crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006).

Consta dos autos que o procedimento iniciou-se mediante Auto de Prisão em Flagrante Delito, lavrado em 15/07/2024 (ID 25377565), tendo a denúncia sido oferecida pelo Ministério Público em 18/07/2024 (ID. 25377593).

Durante a instrução processual, a defesa acostou aos autos documentação médica referente à saúde mental do acusado, incluindo laudos e receituários do CAPS, indicando tratamento psiquiátrico (ID. 25377579 a 25377583). Diante disso, foi instaurado o competente Incidente de Insanidade Mental, conforme comprovante de distribuição datado de 01/10/2024 (Id. 25377711).

Após o trâmite regular do feito, sobreveio a Sentença em 14/02/2025 (ID. 25377739). Nota-se que, anteriormente, em 22/01/2025, houve a expedição de Alvará de Soltura (ID. 25377729) , sugerindo a revogação da prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória, possivelmente vinculada ao resultado do incidente ou à prolação de sentença em processo conexo (Proc. 0804005-07.2024.8.14.0008).

Irresignada, a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação em 27/02/2025 (ID. 25377742) , acompanhado das respectivas razões e documentos comprobatórios de residência e comparecimento ao CAPS (ID. 25377744 a 25377751). O apelante busca, em síntese, a reforma da decisão de primeiro grau.

Recebido o recurso, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, sendo distribuídos à minha relatoria em 02/09/2025.

Em 19/03/2025, determinou-se o encaminhamento dos autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (ID. 25595864), tendo o
Parquet
de 2º Grau se manifestado nos autos.

É o relatório.

À Revisão,
sugerindo-se a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I - DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos (cabimento, adequação, tempestividade e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer) quanto subjetivos (legitimidade e interesse recursal),
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto.

II - DO MÉRITO

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da decisão para que seja aplicada medida diversa da internação, notadamente o tratamento ambulatorial, sustentando a desproporcionalidade da medida imposta.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos depoimentos colhidos em juízo e pelo próprio histórico de descumprimentos que ensejou a ação penal. O cerne da questão recursal reside, portanto, na adequação da sanção penal aplicada diante da inimputabilidade (ou semi-imputabilidade) reconhecida.

Compulsando os autos, verifica-se que o Laudo de Insanidade Mental atestou a condição psiquiátrica do apelante, recomendando tratamento. Ocorre que a escolha entre tratamento ambulatorial e internação não se vincula apenas à natureza da pena privativa de liberdade cominada ao tipo penal (reclusão ou detenção), mas, primordialmente, à periculosidade do agente e à necessidade de cessação de tal estado para a garantia da ordem pública e da integridade da vítima.

No caso em tela, a conduta do apelante, reiterado descumprimento de ordem judicial protetiva no âmbito da violência doméstica, revela um grau de periculosidade incompatível com o tratamento ambulatorial. A insistência em aproximar-se da vítima, mesmo ciente das restrições legais e sob tratamento prévio (conforme relatado nos autos acerca de atendimentos no CAPS), demonstra que medidas em meio aberto se mostram insuficientes para conter o ímpeto do agente e evitar a reiteração delitiva ou a escalada da violência.

O artigo 97 do Código Penal confere ao magistrado a discricionariedade vinculada para aplicar a medida de segurança mais adequada ao caso concreto. A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores, é firme no sentido de que, evidenciada a periculosidade concreta do agente, a internação é a medida impositiva, ainda que o crime seja punido com detenção.

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – FIXAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO - PLEITO DE MODIFICAÇÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL – FLEXIBILIDADE NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 97 DO CÓDIGO PENAL PELO STJ– PECULIARIDADES DO CASO - CAUTELA DO JULGADOR – RESGUARDO DA COLETIVIDADE E SAUDE MENTAL DO INIMPUTÁVEL – MEDIDA DE INTERNAÇÃO MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STJ flexibilizou a interpretação do art.97 do CP, de modo que a aplicação da medida de segurança não deve observar apenas a pena privativa de liberdade do fato em comento, como também a periculosidade do agente delitivo e as peculiaridades do caso concreto.

2. No presente caso, inobstante o laudo pericial recomende acompanhamento multiprofissional que se adequa ao tratamento ambulatorial, o periciando registra uso contínuo de múltiplas drogas desde a adolescência e prática de assaltos para a compra de drogas, que culminaram em diversas prisões. Afirma, ainda, que tentou fazer tratamento em CAPS (centro de Apoio Psicossocial) mas não deu continuidade.

3. As peculiaridades do caso evidenciam que a medida de internação reflete cautela do julgador não apenas com a coletividade, mas sobretudo com a saúde mental e integridade do inimputável, de modo que deve permanecer intacta a sentença em sua integra.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0018512-64.2019.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Tribunal Pleno – Julgado em 24/07/2023 )

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. ALTERAÇÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL. INCABIMENTO. CRIME PUNIDO COM RECLUSÃO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
. A teor do art. 97 do CPB, se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Sendo, no entanto, o feito punido com detenção, poderá, o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. 2. Na hipótese vertente, observa-se que, além de ter sido irrogado ao apelante a prática de crime grave ? tentativa de homicídio contra duas vítimas -, punido com pena de reclusão, o contexto dos autos, notadamente, a prova pericial e o próprio relato do réu, revelam a periculosidade do mesmo e a indispensabilidade de seu tratamento, com a imposição da medida de segurança de internação, especialmente porque o recorrente não dispõe de estrutura familiar para o tratamento ambulatorial, e nada garante que esteja disponível, voluntariamente, a esse tipo de tratamento
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0001143-83.2012.8.14.0116 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/07/2016 )

A medida de internação,
in casu
, não possui caráter meramente punitivo, mas eminentemente curativo e preventivo. A soltura ou a aplicação de tratamento ambulatorial, neste momento, colocaria em risco a integridade física e psicológica da vítima, bem como a do próprio apelante, que necessita de intervenção estatal contundente para sua estabilização psiquiátrica em ambiente controlado.

Portanto, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao decretar a internação, fundamentando-se na gravidade concreta dos fatos e na ineficácia de medidas anteriores menos severas. A medida deve perdurar pelo tempo mínimo estipulado na sentença ou enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade, conforme determina a Lei de Execução Penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
do recurso de Apelação Criminal e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau que aplicou a Medida de Segurança de internação ao apelante
Emerson Oliveira Felix
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/02/2026